Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. TEMA 788 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. 1.1. Entretanto, houve a modulação dos efeitos da decisão, a fim de aplicar a referida tese tão somente aos casos nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.
2. O caso em exame se amolda a ambas as hipóteses da referida modulação devendo ser mantida incólume a decisão de declarou a prescrição da pretensão executória.
3. Recurso não provido